Tribunal: TJMT
Processo: 0020913-64.2014.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020913-64.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS - CPF: 352.518.671-15 (APELADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ASSISTENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ASSISTENTE), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ASSISTENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ASSISTENTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS - CPF: 206.234.881-91 (VÍTIMA), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (APELADO), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA
–

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
– NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
– REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGA
ÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PROVAS CAPAZES DE PERMITIR A DECLARAÇÃO DE MORTE PRESUMIDA – DESCABIMENT
O
–

PREENCHI
MENTO
DOS REQUISITOS DO INCISO
I DO ARTIGO 7º DO CÓDIGO CIVIL –
PROVAS APTAS A COMPROVAR
SER EXTREMAMENTE PROVAVEL A MORTE DO REQUERIDO – DESAPARECIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS
–
APLICAÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO –

RE
C
U
R
SOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação se inexistente prejuízo à parte
interessada,

já que
observado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, havendo manifestação dos apelantes acerca do inconformismo com a sentença de procedência por meio da oposição de embargos de declaração, os quais foram recebidos
,
considerados tempestivos
e rejeitados por ausência de vícios
, corrigindo-se o equívoco acerca da ausência de intimação
, somado ao fato de que os terceiros
interpuseram o presente recurso de apelação, lhes sendo permitida aventar todas as teses defensivas haja vista o efeito devolutivo do recurso interposto
.

Se o conjunto fático probatório comprova de forma inequívoca ser extremamente provável a morte do requerido
, desaparecido há mais de 20 (vinte) anos,
a
dec
laração
de sua morte
presumida
sem a declaração de
ausência
é medida que se impõe, por força do dispõe o inciso I do artigo 7º do Código Civil
.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Morte Presumida sem Decretação de Ausência
,
ajuizada por
OLIVETE

TEREZINHA LOCATELLI SANTOS
e
HYORRANA TAISSA SANTOS
em
face de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
tendo como terceiros interessados
WILSON FRANCISCO ROTTA
e
COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM,

a qual
julgou procedente a pretensão inicial
para declarar a morte presumida do Sr. Antônio Carlos Godoi dos Santos, na data de 24/06/2003
,

sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista a impossibilidade de sua fixação em procedimento de jurisdição voluntária
(ID 154160944- fls.
27/34
).

Os terceiros interessados, inconformados com o deslinde do feito, opuseram embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade com relação
à
ausência de intimação dos procuradores dos embargados para que seja reconhecida a nulidade da sentença com a

devolução do prazo
recursal, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão proferida no movimento de ID 125326776.

Inconformados
,
os terceiros interpuseram recurso de apelação.

RECURSO
WILSON FRANCISCO ROTTA

Em suas razões recursais (ID
125326785
), a parte apelante

alega
, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação
,

ao argumento de que foi admitido como terceiro interessado, constando da decisão que o admitiu que deveria se
r intimado de todos os atos processuais,
no entanto
,

seu causídico não foi intimado da sentença publicada no dia 25/08/2021, o que leva
à
nulidade de dos atos subsequentes.

Assevera que a ausência de intimação acerca da publicação da sentença trouxe inequívoco prejuízo
,
haja vista ter ficado
impossibilitado de se manifestar, sobretudo porque certificado o trânsito em julgado da
sentença, o que além de evidenciar o prejuízo retromencionado, representa evidente cerceamento de defesa, em flagrante ofensa aos princípios do cont
raditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Menciona ter oposto embargos de declaração em primeiro grau, sendo o recurso desprovido, conforme publicação de 25/02/2022.

No mérito, defende
a inocorrência de homicídio na data do furto do maquinário
,
o que impede a declaração de morte presumida do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
.

Afirma ainda que não foram realizadas as diligências necessárias para aferição da verdade, havendo apenas a consideração dos parcos documentos juntados pelas autoras, os quais são inconclusivos
e não remetem a uma prova cabal do assassinato do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS.

Defende que se encontra totalmente equivocado o conteúdo da sente
n
ç
a
,
devendo ser determinado o retrocesso da marcha processual
à
fase instrutória para oitiva das partes e testemunhas, além de ser
necessária
a realização de diligências para aferição da verdade, com a análise d
etida dos
documentos
já juntados aos autos,
eis que o terceiro interessado não
é
só parte processual, mas legítimo para apresentar recursos e
se
manifestar no curso do processo,
especialmente quando o resultado da sentença
o
afeta.

Relata
que,
ao contrário do entendeu o juízo condutor do feito
,
o Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
abandonou seu emprego logo após o furto do maquinário por ele operado, sendo visto por várias pessoas em dia posterior ao furto do
trator.

Menciona ainda que o Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
fora acusado de ter participado do furto junto com os demais acu
s
ados
.

Esclarece que ao contrário do alegou as autoras
,
o inquérito nº 20044019698 não fora instaurado para apurar o suposto assassinato do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,
mas sim para investigar o furto do maquinário de propriedade da Cooperativa
Comajal
– tanto que é o MP manifestou
-se
informando que não existiu e não existe nenhum processo instaurado em virtude de assassinato, mas apenas de furto de maquiná
rio.

Prossegue afirmando que os inquéritos abertos pela Polícia Civil restaram inconclusivos, já que não existiam provas de autoria do crime de homicídio e de sua materialidade, bem como não há elementos capazes de ensejar pela conclusão do óbito do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
no local do furto do maquinário por ele operado.

Alega que o depoimento do Promotor de Justiça não pode ser considerado como a evidência mais contundente do
s autos já que desacompanhada de documentos, além de que o próprio Promotor de Justiça afirmou
não estar a par do caso específico de desaparecimento do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
mas sim de avaliar o sumiço de diversas outras
vítimas em face da COMAJAL.

Pontua que somente um inquérito policial conclusivo de homicídio, com indiciamento pelo MP, com a prolação de uma sentença penal condenatória
dos supostos agressores, seria capaz de comprovar o suposto óbito do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
no dia do furto do maquinário.

Cita que o Processo Penal de nº 0000690-38.2005.8.14, no qual houve o indiciamento d
e
José Nelson de Lima, apontado como um
dos assassinos do
Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,

trata de furto de maquinário.

Prossegue alegando que a sentença recorrida também incorre em ausência de fundamentação, sobretudo pelo fato de que não foi esclarecido que o Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
foi vítima de assass
inato,
sendo este o relato prestado pelas testemunhas ouvidas em juízo
,
o que não mencionado ou rebatido na sentença recorrida.

Refere que
,
além da ausência de fundamentação
,
a sentença deixou de analisar os demais fatos e provas constantes dos autos, também
não foram transcritas ou devidamente apresentadas e refutadas os depoimentos das testemunhas que atestaram não ter havido a morte do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS.

Sob tais argumento
,
requer o provimento do presen
te recurso
para que sejam declarados nulos os atos processuais tendo em vista a ausência de intimação acerca da prolação da sentença.

Não sendo acolhida a preliminar de nulidade
,
requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo acolhidas as teses defensivas acima
,
requer seja declarado expressamente que o apelante não deu causa à morte do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
com o

afastamento de quaisquer efeitos condenatórios, seja a título de pedido principal
de indenização por danos morais e materiais, seja quanto aos assessórios ou quaisquer outros que porventura possam recair em desfavor do apelante, tendo em vista a ausência de comprovação de vínculo do falecido com o recorrente
.

Contrarrazões no ID 125326795 pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação do recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
,
haja vista ser meramente protelatório o recurso interposto.

Instada a se manifestar
,
a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José
Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 134540657).

COOPERATIVA MISTA
AGRO-INDUSTRIAL
VALE DO JAMANCHIM

Sustenta o apelante em suas razões recursais (ID
125326789), preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação
afirmando ter sido intimado apenas acera da virtualização do feito e manifestação sobre a conformidade no dia 25/01/2022,
sendo surpreendido com a verificação de que havia sido prolatada a sentença.

Aduz que na petição que levou
a sua admissão como
terceira interessada
requereu a intimação dos causídicos com a culminação de nulidade, o que obriga o juízo e o cartório a proceder a intimação de todos os atos processuais
, o que não ocorreu.

Afirma que a ausência de intimação lhe causou prejuízo já que ficou impossibilitada de tomar ciência dos andamentos processuais, notadamente da sentença, o que ca
racteriza violação aos princípio
s
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

No mérito, defende que a
sentença
de
v
e ser reformada
,

haja vista a inocorrência de homicídio na data do furto do maquinário
,
já que ausente prova ineq
uívoca
nesse sentido
, somado ao fato de o Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
foi visto por várias pessoas em dia posterior ao
furto do trator, como comprovam os depoimentos existentes nos autos.

Assevera que a autoras, ora apeladas, não se desvencilharam em b
uscar novas provas na esfera criminal, sequer existe
inquérito ou processo envolvendo o evento morte da pessoa do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
o que impe
de a procedência da demanda.

Defende que o depoimento do Promotor de Justiça desacompanhado de documentos probatórios como perícia, fotos, inquérito, averiguação local, não pode ser
considerado por ser no mínimo temerário uma sentença pautada em conjecturas
desacompanhadas de inquérito.

Afirma ter sido comprovado nos autos que o Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
foi visto por várias pessoas em outros dias e outros lugares em data posterior ao furto do trator
, conforme depoimento das testemunhas, tendo sido o juízo omisso com relação a essa prova.

Cita que não houve a instauração de inquérito para apuração do desaparecimento ou homicídio do Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
pois o único inquérito existente visava a apuração do furto do trator, o qual foi registrado a époc
a sob o nº 20044019698, ou seja, não
há
provas de que as autoras prosseguiram na bus
c
a de esclar
ecimentos, tampouco o ajuizamento de ação penal.

Assevera que não
se pode prejudicar a segurança jurídica que envolve as questões criminais, cuja competência é própria e necessária para determinar a morte, que neste caso, o Juízo “a quo” presumivelmente aborda como morte sem esgotar as vias adequadas, quais sejam
,
os inquéritos concluídos, provas de autoria e materialidade do crime de homicídio do
Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
para então determinar o seu óbito.

Esclarece que Processo Penal de nº
0000690-38.2005.8.14, instaurado em desfavor de
José Nelson de Lima,
supostamente
apontado como um dos assassinos do
Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
apontou na
denuncia
o delito de furto do trator
.

Ao final
,
requer o provimento do presente recurso para que seja
reconhecida a nulidade dos atos processuais posteriores
à
prolação da sentença por ausência de intimação
.

Alternativamente
,
requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral
,
com a inversão do ônus sucumbencial.
C
aso não sejam acolhidas as teses defensivas
,
requer seja declarado no acórdão que a apelante não deu causa, não contribuiu e não cometeu nenhu
m ato que ensejasse a morte do
Sr.
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
dadas as infundadas e ofensivas alegações contidas nos autos.

A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José
Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 134540657).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
s autoras
OLIVETE

TEREZINHA LOCATELLI SANTOS
e
HYORRANA TAISSA SANTOS
,
esposa e filha do requerido respectivamente,
ajuizaram a presente
Ação Declaratória de Morte Presumida sem Decretação de Ausência
em face de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
alegando, em síntese, que o requerid
o trabalhava como tratorista na região de Novo Progresso/PA, tendo desaparecido na mesma época da notícia de roubo d
o
trator
em que tr
a
balhava.

Na inicial (ID
154160942 – fls. 11/
19
)
,

noticiaram que o requerido
deixou a família em
Tangará da Serra/MT para ir trabalhar no
estado do Pará prestando serviços de extração de madeira em fazendas da região, desempenhando sua função em matas fechadas, sem
n
enhuma proteção ou segura
nça, sujeito a toda espécie de violência.

A
legaram que na época, no estado do Pará, por ser pouco povoado e de difícil acesso
, algumas regões se tornaram extremamente
violentas
,
em razão da ausência da precariedade da polícia e demais
órgãos
públicos ou em razão das constantes disputas e invasões de te
rra
s e extração ilegal de madeira, cenário este no qual os trabalhadores laboravam em condições degradantes e sujeitos
às
ameaças de morte, roubo e to
da espécie de violência.

Narraram que a ausência de fiscalização acarretava maior exploração do trabalho
,
haja vista que atualmente
o Pará é o estado brasileiro com maio índice de trabalho análogo
à
condição de escravo.

Aduziram que
o
requerido chegou a relatar
à
esposa que tinha que dormir junto aos tratores e máquinas em meio à mata, vigiando as máquinas para que não fossem roubadas
, trabalhando em situação precária e de extrema insegurança
.

Noticiaram que o requerido enviava o dinheiro para a sua família por meio do
seu
empregador
WILSON ROTTA
,

o qual
comparecia
à
residência das autoras para entregar-lhes o
dinheiro.

Alegaram que o último contato que o requerido fez com a família foi no dia 20/06/2003, por meio de telefone, quando ficou combinado que mandaria R$ 800,00 (oitocentos reais) através do empregador, como de c
ostume.

No entanto, no dia 24/06/2003
,
o empregador
WILSON ROTTA
comunicou a irmã da autora que seu pai havia desaparecido, não dando mais informações, o que fez
com que a esposa do requerido entrasse em contato com a Cooperativa
C
OMAJAL
na qual trabalhava, porém
,
não
conseguiu obter informações,
tendo obtido apenas o telefone do advogado da empresa o Dr. João Capeletti.

Afirma
ram que
em contato com
o
advogado da empresa
,
este alegou
à autora e esposa do requerido
que
ele
não só havia desaparecido como havia ro
ubado o trator da empresa, deixando todos os seus pertences e documentos, informação que lhe
s
intrigou.

Informaram que d
iante da situação e das informações obtidas
,
a autora e esposa do requerido foi imediatamente para Novo Progresso/PA e
,
chegando ao escritório da empresa C
OMAJAL
não foi atendida, apenas lhe informaram que ela não pr
ecisava ir à polícia, pois a empresa já havia feito o boletim de ocorrência alegando o fruto e abandono de emprego.

Afirma
ram

que desconfiada e

indignada
,
a autora e esposa do requerido procurou
a
polícia de Novo Progresso/PA para tentar encontrar explicações, pois não se
conformava
que seu marido tivesse desaparecido, causando espanto a falta de informações e ta
manho descaso da empresa
, no entanto
,
foi surpreendida pela resistência da própria polícia em ouvi-la.

Cita
ram
que sem conseguir informações ou logrado êxito na busca pelo requerido
,
a autora e esposa de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
retornou à Tangará da Serra/MT.

Menciona
ra
m que posteriormente
,
tomaram conhecimento do inquérito policial de nº 2004.019698, que apurava o furto do trator e
o
óbito
de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,
instaurado a pedido da empresa COMAJAL,
que
depois de ter ficado parado por muito tempo
avançou e quando estavam deslumbrando a autoria delitiva, misteriosamente desapareceu da delegacia de polícia da cidade, o que levou
à
realizaç
ão de um relatório elaborado pelo Promotor de Justiça
Nadilson
Portilho, sendo dado início ao Procedimento de nº 01/2005
, sendo anexada
ao procedimento a resposta da delegacia de polícia da cidade e a certidão expedida pelo Fórum da Comarca.

Aponta
ra
m que diante de tais fatos
,
o Promotor de Justiça
Nadilson
Portilho instaurou procedimento administrativo para apurar o crime de prevari
ca
ção d
o
delegado da época, tendo solicitado à autora e
esposa
do requerido que comparecesse àquela
cidade
para prestar depoiment
o.

Esclarece
ra
m que em meados de 2005
,
a autora e esposa do requerido dirigiu-se novamente à cidade de Novo Progresso/PA, sendo ouvida pelo Promotor de Justiça
Nadilson
Portilho, o qual concluiu que
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
havia morrido em serviço sob a falsa imputação do crime de furto de um trator, conforme consignado no
Procedimento
Administ
rativo de nº 01/2205.

Chamaram a atenção ao fato de constar no referido procedimento administrativo que o Promotor de Justiça havia acompanhado a oitiva de dois acusados, José Nelson de Lima (vulgo Zé Índio) e João de Vargas (vu
lgo João Pilantra), os quais haviam confessado terem ateado fogo no cadáver de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
, o qual foi
posteriormente enterrado.

A
legaram que apesar do desaparecimento do inquérito policial de nº 2004.019698
,
a genitora da autora e esposa do requerido tinha consigo cópia de alguns depoimentos que indicavam ter o requerido sido vítima
de roubo seguido de morte.

P
ontuaram que diante das informações obtidas
,
o Promotor de Justiça
Nadilson
Portilho requisitou novo inquérito p
olicial por meio do ofício de nº 172/2005/MP/PJNP, contudo
,
sem notícia da sua instauração.

Ao final, comunicaram que a morte presumida de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
já havia sido declarada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da C
o
marca de Tangará da Serra/MT
, nos autos do processo de nº 4956-28.2011.8.11.0055, em que a autora e esposa do requerido pleiteava o benefício de pensão por morte,
restringindo-se
a demanda para fins pr
evidenciários.

Diante de todo o exposto
,
as partes ingressaram com a presente demanda já que o requerido não deixou bens a inventariar, estando desaparecido há mais de 11 (onze) anos, pois o último contato se deu em 20/06/2003
, requerendo a declaração de morte presumida para o competente registro do óbito, pois não tinha
m
mais esperança de encontrá-lo vivo.

A inicial foi recebida, sendo julgada procedente a pretensão autoral (fls. 172/175 dos autos originários - d
igitalizados no ID 154160944).

Inconformados com o deslinde do feito
,
os apelantes,
à
época terceiros interessados, interpuseram recurso de apelação
(fls. 177/181 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944)
pugnando pela reforma da sentença para que o processo retornasse
à
fase instrutória
, o acórdão deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular andamento do feito com a produção de provas necessárias ao deslinde do feito (F
ls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

Assim, os autos retornaram ao juízo singular, sendo
determinado
o prosseguimento do feito com a abertura da fase de instrução, momento em que o
primeiro
apelante
se manifestou nos autos requerendo a sua habilitação como terceiro

(fls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944)
, sendo aportada petição da segunda apelante pugnando por sua habilitação como litisconsórcio unitário e ne
cessário
(fls. 272/297 - (fls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944)
.

Às fls. 374/375 o julgamento do feito foi convertido em diligência abrindo-se vista dos autos ao MP haja vista a manife
stação de habilitação, o qual opinou pelo indeferimento dos pedidos de habilitação (fls. 376/378
- dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

O juízo condutor do feito proferiu decisão às fls. 390/393 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944
,
procedendo-se com as buscas e diligências para localização de
ANTÔNIO
CARLOS GODOI DOS SANTOS
como determinado p
or este Tribunal de Justiça,
com nomeação da
Defensoria Pública como curadora especial, sendo admitidos como terceiros interessados os apela
ntes
WILSON FRANCISO ROTTA e A COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL VALE DO JAMANXIM
–
COMAJAL
.

O feito teve normal prosseguimento,
com
a realização de audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento
com oitiva das testemunhas, juntada de memoriais e juntada de parecer ministerial
, sobrevindo a sentença de procedência
,
contra qual

recorrem os apelantes.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na
alegada nulidade dos atos posteriores à sentença haja vista a ausência de intimação acerca da publicação da sentença e, alternativamente, a improcedência
da demanda
ou declaração expressa de que os apelantes não possuem qualquer responsabilidade pelo desaparecimento ou morte de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
.

PRELIMINAR –
NULIDA
D
E POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Conforme relatado
,
ambos os apelantes arguiram preliminar de nulidade por ausência de intimação, o que
lhes
teria causado prejuízo
s
, além de caracterizar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,

verifica-se que ao contrário do alegam os apelantes
,
inexiste nos autos qualquer prejuízo
suportado pelos recorrentes.

Isso porque, consta dos autos que após a prolação da sentença
,

o terceiro interessado
WILSON FRANCISCO ROTTA
se manifest
ou

n
os autos
informando a ausência de intimação, requerendo a devolução do prazo recursal (ID 154160944 - fls. 66/71), além de ter
em sido
oposto

embargos de d
eclaração
pelos terceiros interessados
alegando a nulidade dos atos subsequentes por ausência de intimação acerca da prolação da sentença de procedência, além da existência de omissão, contradição e obsc
uridade (ID 154160944 – fls. 74/85
e ID 125326775
).

As manifestações foram recebidas pelo juízo singular, com a intimação da parte embargada para apresentação das contrarrazões
aos embargos opostos pelos terceiros interessados
,

havendo a devida apreciação pelo juízo condutor do feito, o qual rejeitou
os recursos opostos (ID 125326776).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade dos autos posteriores
à
prolação da sentença
,
já que observado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, havendo manifestação do
s apelantes acerca do inconformismo com a sentença de procedência já que os recursos foram recebidos e considerados tempestivos, corrigindo-se o equívoco acerca da ausência de intimação.

Além disso, os terceiros interessados interpuseram o presente recurso de apelação, lhes sendo permitida aventar todas as teses defensivas
,
haja vista o efeito devolutivo do recurso interposto, o qual permite
a devolução da matéria impugnada para apreciação pelo juízo
ad quem.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida.

Aliás, nesse sentido
foi
o parecer ministerial, vejamos (ID 134540657):

“[...] É o necessário a ser relatado.

I - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

Ambos os apelantes, arguiram preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de intimação, para tanto, alegam a mesma matéria de fundo, a ausência de reconhecimento como terceiro interessado, o que teria ocasionado prejuízo, representado pelo cerceamento do direito de defesa, em afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem, primeiro, vale o registro de que a hipótese diz respeito a procedimento de jurisdição voluntária que não comporta litígio stricto sensu, de modo que os apelantes foram reconhecidos como terceiros interessados (id. 125326776), e ainda, assim, interpuseram espontaneamente recurso, o que denota ausência de prejuízo, sem implicação de nulidade.

Convém notar que, a intimação é direito da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo (artigo 269 do CPC), de modo que sua ausência causa a nulidade do ato (artigo 280 do CPC), mas, aqui, não estamos tratando de parte, mas de terceiro interessado, que não ingressou nos autos como assistente simples ou litisconsorcial.

Vale o registro de que, o terceiro com interesse em recorrer é aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial, o que não ocorreu no caso dos autos, de sorte que, pesa forte dúvida sobre o direito dos apelantes em recorrer da matéria em questão, nesse caso, além de não visualizar prejuízo à defesa que interpôs embargos de declaração e recurso apelação, não há causa de nulidade processual.

Assim, opino pela rejeição das preliminares.

[...].”

Ante o
exposto
,

rejeito

a preliminar

arguida
.-

MÉRITO –

Consoante relatado defendem as apelantes a impossibilidade de declaração de morte presumida de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,

ao argumento de que não há nos autos prova inequívoca de seu homicídio, já que as autoras deixaram de juntar inquérito policial para apuração do suposto homicídio, além de inexistir processo crime com sentença c
ondenatória dos supostos assassinos do requerido.

No entanto, analisando detidamente os autos
,
constata-se que a sentença
proferida pelo juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto
, vejamos
o trecho abaixo
colacionad
o
(ID
154160943 – fls. 27/34):

Assim, verifica-se que razão não assiste aos apelantes
,
haja vista que o fundamento da sentença não foi a existência de prova inequívoca do homicídio como tentam fazer crer os recorrentes, mas sim
o fato de ser extremamente provável que o requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
esteja morto
,
haja vista encontrar-se desaparecido há mais de 20 (vinte) anos
sem qualquer notícia de seu paradeiro
.

Ademais,
o acervo fático probatório existente nos autos demonstrou de forma inequívoca
o desaparecimento do requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
desde o final do mês de junho de 2
003,
o qual desapareceu de forma injustificada
,
abandonando todos os seus pertences e documentos, como afirma
ra
m os
próprios

apelantes.

Além disso, o acervo probatório demonstrou de forma de forma
contundente

a
situação de perigo de vida vivenciada
pelo requerido

ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,

à época de seu desaparecimento (ID 154160942; 154160943 e; 154160944).

A
ssim,
ao contrário do alegam os apelantes o inquérito policial de ID 154160942 – fls. 29/35
comprova o ajuizamento do
P
rocesso
de nº 0000690-38.2005.8.14.0115, distribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA
, bem como a instauração de procedimento investigatório para apuração da morte do requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,
conforme imagem ilustrativa abaixo colacionada.

Além disso,
há nos autos cópia do Procedimento Administrativo nº 01/2005 instaurado pelo MP para apuração do crime de prevaricação pelo Delegado de Polícia
, à
época responsável
pelo extravio do Inquérito Policial onde figurava como vítima
o requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS

(ID 154160942 – fls. 46/
85).

Os documentos de ID 154160942 – fls. 81 comprova
m
que após o tr
â
mite do Procedimento Administrativo nº 01/2005 instaurado pelo MP
,
houve requisiç
ão para abertura de Procedimento Policial para apuração do homicídio do

requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
.

Consta ainda do relatório confeccionado pela Promotoria de Justiça de Novo Progresso/PA, nos autos do Processo Administrativo nº 01/2005/MP/PJNP, juntado aos autos no ID 154160942 – fls. 83/
84 que embora o inquérito policial de nº 2004.019698 tenha desaparecido
,
a Delegacia de Polícia de Novo Progresso possuía um livro tombo
no qual constava a abertura de procedimento policial em 04/07/2003 a pedido do terceiro interessado
COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL VALE DO JAMANXIM – COMAJAL.

Referido relatório ainda registrou que o Promotor de Justiça
,

à
época dos fatos narrados na inicial deste processo
,
acompanhou o depoimento do preso
JOSÉ NELSON DE LIMA
, o qual confessou ter enterrado a vítima
ANT
Ô
NIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
, após ter incendiado o cadáver (ID

154160942 – fls. 83/84).

Por sua vez, consta do relatório confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Pará nos autos do inquéri
t
o policial de nº 2004.019.698 que o indiciado
JOSÉ NELSON DE LIMA
,
VULGO ZÉ INDÍO
,

confessou ter enterrado o corpo do requerido
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
conforme trecho abaixo colacionado (ID 154160942 – fls. 112/113)

Assim, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois
se
o acervo fático probatório existente nos autos comprova
de forma inequívoca ser extremamente provável a morte
de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
,
desaparecido

desde o dia 27/06/2003
,
a declaração de sua morte presumida sem a declaração de ausência é medida que se impõe, por força do dispõe o inciso I do artigo 7º do Código Civil
, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Aliás, nesse sentido
foi
parecer ministerial, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 134540657):

“[...] II - MÉRITO

Direto ao ponto, a questão diz respeito a Ação Declaratória de Morte Presumida Sem Decretação de Ausência, do
Srº
Antônio Carlos Godói dos Santos, pai e esposo das ora apeladas, em função
do mesmo
trabalhar como tratorista no Município de
Novo Progresso/PA, mormente, em 24 de junho de 2003, datam as
ultimas
notícias dele, havendo relatos de que
o mesmo
foi vítima de homicídio em propriedade rural onde laborava.

O d. Juízo de Piso, considerando os documentos juntados aos autos foram suficientes para o seu deslinde, entendeu que o cenário entabulado possibilita o deferimento dos pedidos formulados, razão pela qual considerou extremamente provável que o Sr.
Antonio
Carlos Godói dos Santos esteja falecido, motivo pelo qual acolheu a pretensão deduzida na exordial, declarando a morte presumida
do mesmo
, em 24/06/2003.

Todavia, o apelante, na condição de terceiro interessado, aduz que os argumentos levantados pelas apeladas não são reflexo da verdade, em especial, o fato de que o
Sr
º Antônio Carlos tenha sido vítima de homicídio em sua propriedade, sendo necessário a realização de diligências necessárias para aferição da verdade, sob pena
da
morte presumida importar no reconhecimento de suposto acidente de trabalho, bem como gerar a responsabilidade do recorrente por eventuais indenizações.

Ora, de notar-se que o fim da pessoa natural termina com sua morte, nos termos do que reza o art. 6º, do Código Civil em seu texto, vejamos: “
A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
”. Entretanto, o art. 7º do mesmo diploma estipula causa excepcional, em que a morte presumida pode ser declarada, sem declaração de ausência, senão vejamos as hipóteses:

“Art. 7º
Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência
:

I -
se
for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida
;

II -
se
alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.” - grifei.

Pois bem, o instrumento jurídico da morte presumida permite aos familiares da vítima de catástrofe ou de pessoa que simplesmente desapareceu sem deixar vestígios, a garantia de buscar a concretização de seus direitos à herança, pensões, seguro de vida, indenizações e outros procedimentos legais e, no caso dos autos, vislumbro de sua análise que a declaração de morte presumida pretendida se baseou na disposição inserta no art. 7º, inciso I, do Código Civil.

Em tais casos, entendo necessário a análise do instituto em âmbito sistemático, ou seja, em cotejo com os demais preceitos normativos regentes da matéria. Para tanto, vislumbro que para atestar o falecimento presumido de vítimas que
encontravam-se
em perigo de vida, ou seja, na forma do art. 7º, inciso I, do CC, necessário se faz o encerramento de buscas e averiguações, caso contrário, vem a calhar a declaração de ausência ao caso, uma vez que apregoa o parágrafo único do dispositivo citado:

“Parágrafo único.
A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações
, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.” - grifei.

No desaparecimento jurídico da pessoa, a declaração de morte presumida pode ser concedida judicialmente independentemente da declaração de ausência, já que o artigo 7º permite sua decretação se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, como são os casos de acidentes aéreos ou naufrágios. Entretanto, ela só pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

No caso em apreço, as autoras colacionaram procedimento administrativo aos autos, oriundo do Ministério Público do Estado do Pará, no qual houve a apuração da conduta do Delegado de Polícia Luiz Renato Nunes Barata, responsável pelo inquérito policial relativo ao furto de um trator e desaparecimento do
Srº

Antonio
Carlos Godói dos Santos, mormente, o procedimento de inquérito policial desapareceu da Delegacia de Polícia de Novo Progresso/PA.

Com efeito, na ocasião do procedimento administrativo visando apurar a responsabilidade pelo sumiço do inquérito policial, o Promotor de Justiça Titular da Comarca de Novo Progresso/PA, constatou que dois custodiados confessaram ter enterrado a vítima Antônio Carlos Godói dos Santos, mormente, não precisaram informar quem foi o autor do homicídio, ocasião em que compete a
tal mister em procedimento investigativo de apuração na órbita criminal.

De pronto, destaco o entendimento de que as provas coligidas aos autos, após devida instrução, com depoimentos de testemunhas e documentos criminais que elucidam o caso, nos levam à conclusão de que é o caso de probabilidade extrema da morte de Antônio Carlos Godói dos Santos que estava vivenciando situação de perigo de vida, mormente, o que autoriza a declaração de morte presumida
do mesmo
.

Eis que a declaração de morte presumida sem a prévia declaração de ausência de uma pessoa é medida excepcional, que somente será possível nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7º do Código Civil, e após esgotadas as buscas e averiguações acerca do desaparecimento, conforme preceitua o parágrafo único do citado artigo, no caso houve documentos e depoimentos que comprovam a morte do Sr. Antônio.

Vale o registro de que o mesmo
encontra-se
desaparecido há quase vinte anos, a situação da exordial se enquadra nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7º da Lei Civil, cabendo destacar que as demandantes trouxeram comprovação acerca das providências tomadas para localizá-lo, toda sem sucesso, havendo ainda comunicação de ocorrência e confissão indireta de custodiados que informaram terem provavelmente enterrado a vítima.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pela rejeição das preliminares arguidas, no mérito, o parecer é pelo
improvimento
dos recursos aforados, mantendo
incólume
a r. sentença hostilizada, em todos seus termos e fundamentos.
[...].”

Por fim, s
ustentam as apeladas em suas contrarrazões, que os apelantes devem ser condenados em razão de que os recurso
s
de apelação por eles interpostos se caracterizam como meramente protelatórios.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao
s
recurso
s
pa
ra manter inalterada a sentença recorrida
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024